Tribunal: TJSP
Processo: 1501053-43.2018.8.26.0411
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501053-43.2018.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante MOISES
RODRIGUES LIMEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso, confirmando-se a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos.v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501053-43.2018.8.26.0411 -Voto no 43539
2
VOTO no: 43.539
Apelação Criminal no: 1501053-43.2018.8.26.0411
Comarca: Pacaembu.
Vara de origem: 1a Vara Judicial.
Juíza prolatora da sentença: Luciana Amstalden Bertoncini.
Apelante: Moises Rodrigues Limeira.
Apelado: Ministério Público.
" negaram provimento ao recurso, confirmando-se a r. sentença
atacada por seus próprios fundamentos."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por MOISES RODRIGUES LIMEIRA
contra a r. sentença lançada a fls. 65/70 dos autos digitalizados, publicada em audiência de
11 de julho de 2019, que o condenou pela prática dos delitos descritos no art. 147 do
Código Penal e art. 24-A, da Lei no 11.340/2006, à pena total de 05 meses de detenção,
em regime aberto, em razão de fatos ocorridos em 26 de novembro de 2018.
Pretende o recorrente, em suma, a absolvição sob a alegação de que em
momento algum descumpriu a medida protetivas e de acordo com o princípio do “favor
rei” as dúvidas quanto à veracidade dos fatos devem sempre beneficiá-lo, não tendo sido
carreadas quaisquer provas efetivamente concludentes (fls. 77/79).
Constam as contrarrazões (fls. 85/87) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 100/104), que opina pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501053-43.2018.8.26.0411 -Voto no 43539
3
O acusado foi condenado porque descumpriu decisão judicial que deferira
medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha em favor da ex-companheira
dele, Karin Lopes Canobre, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto, em contexto de
violência doméstica e familiar, ameaçando-a, por palavras, de causar-lhe mal injusto e
grave.
A autoria e materialidade do delito são incontestes, em especial pela análise
da prova oral colhida, retratada inclusive no boletim de ocorrência de fls. 04/06.
Apesar de o recorrente negar as práticas delitivas, a vítima confirmou as
ameaças perpetradas contra ela, assim como o descumprimento da medida protetiva,
conduta esta que, de certa forma, ele admitiu, mediante a justificativa infundada de que
teria passado na esquina de sua residência porque a cidade seria “pequena”.
Além do mais, as testemunhas Gabriela e Érika ratificaram a versão da
ofendida no sentido de que o apelante insistia em passar na frente da casa dela, ignorando a
medida judicial. Não bastasse, Érika contou que ele teria lhe falado que “mataria a vítima e
beberia seu sangue de canequinha”.
Nesse contexto, está comprovado que o apelante deliberadamente esteve
próximo a residência da vítima, ultrapassando o limite de distância permitido (medida
preventiva nos autos do processo no 1500080-88.2018.8.26.0411), como ele bem admitiu.
E, por óbvio, a desculpa de que a cidade seria pequena não tem qualquer fundamento,
mesmo porque segundo o relato da própria filha, ao chegar bem perto da casa, ele
perguntou da vítima, o que comprova o dolo, como bem constou da r. sentença.
Igualmente, está demonstrado que o apelante ameaçou a vítima de morte,
repetindo tanto para a vítima quanto para os familiares que a mataria e ainda “tomaria seu
sangue de canequinha”, caracterizando também o delito previsto no art. 147 do Código
Penal. É certo que o temor foi tamanho e sincero, e as ameaças convincentes, tanto que ela
buscou ajuda policial. A propósito, nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501053-43.2018.8.26.0411 -Voto no 43539
4
“Crime de ameaça. Mal injusto e grave. A promessa de mal
injusto e grave que intimida a vítima, deixa caracterizado o
crime de ameaça.” (RJEDFT 13/237 TJDF).
Portanto, incogitável é a absolvição pretendida, sendo de rigor a manutenção
da condenação nos termos proferidos em Primeiro Grau.
Em relação às penas aplicadas, contra as quais o recorrente não se insurgiu,
não há reparo a ser feito, já que fixadas no mínimo, sendo somadas ao final devido ao
concurso material induvidosamente caracterizado.
O recorrente foi beneficiado com o sursis e o regime prisional é o menos
restritivo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a r.
sentença atacada por seus próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator